Tribunal: STF
Processo: RHC 212043
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Aclauciano Cordeiro Santana e Francinaldo Negrao Cordeiro, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 700.134/AP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que os pacientes foram denunciados por terem, supostamente, praticado o crime previsto no artigo 157, §3º, in fine, do Código Penal, tendo a referida capitulação sido desclassificada para homicídio. 



    Irresignada, o Parquet recorreu. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para restabelecer a capitulação do crime denunciado como latrocínio. 



    Daí a presente impetração em que a defesa alega que, após a interposição das razões da apelação criminal, foram juntadas provas ilícitas outrora desentranhadas. 



    Diante disso, pleiteia a defesa que "seja declarado a NULIDADE ABSOLUTA do referido julgamento, com base no art. 564, IV do CPP, e por consequência, todos os outros atos posteriores praticados, em homenagem a teoria da arvore envenenada, tendo em vista a elaborada fundamentação jurídica anteriormente abordada" (e-STJ fl. 23). (eDOC 7)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente, porquanto reiterava questão contida no AREsp 1.958.141/AP. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa requer que seja declarada a nulidade absoluta da sessão ordinária 1189º do TJAP, nos autos da ação penal 0034452-82.2017.8.03.0001, em suma, pela utilização de prova ilícitas.



    Solicitadas, foram prestadas informações. (eDOCs 45 e 47)



    Novas informações prestadas em 21.3.2023. (eDOC 56)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    No caso concreto, é verdade que a assistente de acusação juntou aos autos provas já declaradas manifestadamente ilícitas e desentranhadas por serem fruto de interrogatório sub-reptício. Todavia, o Tribunal teria feito uso dessa prova para prover a apelação.



    Veja-se o teor do voto vencedor:



    “A Polícia Militar, para identificar os latrocidas, inicialmente recebeu denúncia anônima, via telefone celular, de que o Réu FERNANDO teria sido visto nas proximidades da casa da vítima, na noite anterior do crime, usando calça jeans, bem como que MAURO também estaria envolvido no crime. 



    Ao empreender diligências na casa de FERNANDO, para que esclarecesse onde estava na noite do crime, e mostrasse a calça jeans que estava usando, o Policial Militar relata que o então investigado ficou nervoso, dizendo que havia devolvido a calça ao seu irmão. Na Delegacia, disse que iria apresentar o vestuário à polícia, contudo, não retornou, pois empreendeu fuga. 



    Já MAURO, ao ser questionado pela polícia, confessou sua participação no crime, dizendo que foi convidado por FERNANDO, veja só, a participar de um roubo à casa de Manoel, narrando que, no ponto de encontro marcado, já estavam no local os demais Réus FRANCINALDO e ACLAUCIANO. 



    Disse que apenas queria participar do roubo, e que foi quem pilotou a pequena embarcação até a casa da vítima, permanecendo nela, enquanto que os demais Réus, munidos de arma branca, foram até a casa, para executarem o crime. 



    Disse que, enquanto os demais Réus estavam na casa da vítima, avistou um foco de uma lanterna vindo da casa vizinha, e em seguida, os infratores voltaram correndo de volta para embarcação, sendo que, na ocasião, FERNANDO estava sujo de sangue, dizendo “SUJOU, SUJOU, BORA SAIR FORA”. 



    Acrescentou que seus comparsas subtraíram do interior da casa da vítima aproximadamente R$ 1.000,00 em espécie, em notas de R$ 50,00 e R$ 100,00, e um caderno, além de um cordão de ouro. Disse que, no rateio dos bens subtraídos, sua parte foi o valor de R$ 300. 



    Por fim, afirmou que todos ficaram com raiva pela pequena quantia subtraída, em razão do risco que correram, sendo que ACLAUCIANO lhe disse que sabia onde tinha mais dinheiro, e iria conseguir repassar aos demais comparsas. 



    Na íntegra, colaciona-se abaixo o depoimento de MAURO perante a Autoridade Policial, no qual, de forma detalhada, conta toda perpetração delituosa, especificando a atuação de cada infrator na ação delituosa: 



    Que ciente das acusações contra sim imputadas, o interrogado confessa participação no delito de roubo seguindo de morte em face da vítima MANOEL QUEIROZ BARBOSA; Que o interrogado alega que no sábado anterior ao delito em apuração, dia 24/06/2017, ao chegar na Vila Progresso, se encontrou com o suspeito FERNANDO RIBEIRO DAS NEVES, vulgo TOCO, o qual lhe convidou para participar de um “assalto” na casa da vítima MANOEL QUEIROZ, vulgo MANOELZINHO DO CARTÓRIO; Que o depoente aceitou o convite, e combinaram que o interrogado iria para a festa na “Comunidade do Macaco”, no Distrito do Bailique, e na madrugada retornaria par Vila Progresso para juntos irem até a casa da vítima MANOEL; Que o infrator FERNANDO RIBEIRO, ao efetuar o convite, lhe disse que vítima estava com dinheiro em espécie em sua casa; Que foi para referida festa, e por volta de 01:00 hora da manhã do domingo, 25/06/2017, retornou para a Vila Progresso; Que no local combinado, em uma ponte do Bairro Sabrecado, se encontrou com o infrator FERNANDO, vulgo “TOCO”, e seguiram para o “bote” (pequena embarcação com motor rabeta); Que na referida embarcação estavam lhes aguardando os outros dois infratores, coautores do crime em apuração, os vulgos “TARCI”, que aqui soube se chamar “ACLAUCIANO CORDEIRO SANTANA”, e “FRANCI”, que aqui soube se chamar FRANCINALDO NEGRÃO CORDEIRO”; Que relata que seguiram os quatro pelo igarapé que dá acesso à casa da vítima; Que encostaram no pequeno porta em frente à casa da vítima, sendo que o interrogado era quem pilotava; Que os infratores FERNANDO, armado com um pequeno terçado, com cabo de plástico de cor preta, e ACLAUCIANO, vulgo TARCI, na posse de uma faca de médio porte; Que logo em seguida escutou o barulho de dois baques, como se duas portes tivesse sido arrombadas, e um grito da vítima; Que alega que avistou o foco de uma lanterna vindo da casa do vulgo VISAGEM, vizinho da vítima, e em seguida, os dois infratores, FERNANDO e ACLAUCIANO, vieram correndo para o local, onde estava lhes aguardando; Que o terçado de FERNANDO estava sujo de sangue; Que FERNANDO disse: “SUJOU, SUJOU, BORA SAIR FORA”; Que relata que FERNANDO ainda lhe disse que foi até a voadeira da vítima, para ver se tinha gasolina, mas não encontrou nada; Que relata que FERNANDO e ACLAUCIANO subtraíram do interior da casa da vítima aproximadament e R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, em notas de R$ 50,00 e R$ 100,00, e um caderno, além de um cordão de outro; Que relata que seguiram até próximo do “Comércio da Mara Luiza”; Que no rateio do produto do roubo, o interrogado ficou com R$ 300 (trezentos reais); Que os infratores ACLAUCIANO e FRANCINALDO retornaram na embarcação, tipo rabeta, para Vila Progresso, e FERNANDO pegou sua rabeta, que estava ancorada no igarapé Cortiço, e foi para a casa de seus parentes, na Comunidade do Abacate; Que o interrogado seguiu para casa, a pé; Que relata que todos ficaram com raiva pela pequena quantia subtraída, em razão do risco que correram, sendo que ACLAUCIANO lhe disse que sabia onde tinha mais dinheiro, e iria conseguir repassar aos demais comparsas; Que relata que ACLAUCIANO e FRANCINALDO apresentavam sinais de embriaguez alcoólica; Que relata que FERNANDO estava com o braço sujo de sangue; Que relata que FERNANDO estava usando uma calça jeans no dia dos fatos, mas no momento da ação delituosa, tirou a calça; Que relata que ACLAUCIANO estava usando uma camisa de cor vermelha, a qual reconhece ao lhe ser mostrada; Que relata que tinha a intenção de participar, não sabia se FERNANDO e ACLAUCIANO já tinham a intenção de matar a vítima; Que ao lhe fazer o convite para participar do roubo em apuração, FERNANDO lhe disse que queria “levantar uma grana boa, para saí fora da ilha”; Que FERNANDO ainda disse: “O Edil está preso, e não vai nem levantar suspeita”; Que acredita, por essa informação, que EDIL, irmão de FERNANDO, tenha participado do planejamento do crime em apuração; QUE após o crime, combinaram de todos ficarem calmos, e manter suas rotinas, para não levantarem suspeita; Que na segunda-feira após o crime, foi para a Fazenda Batalha, onde trabalha como vaqueiro; Que relata que na festa acabou comentando, por já estar sob efeito de álcool, que iria embora, pois tinha que fazer um serviço; Que alega que não teve mais contato com FERNANDO; o qual empreendeu fuga; Que decidiu colaborar pois está arrependido de ter se envolvido com o crime em questão; Que alega que já foi detido por envolvimento em brigas; Que não Possi mais informações. 



    Veja-se que o depoimento de MAURO, que foi imprescindível para se identificar os executores do crime, contém em riqueza de detalhes todo o contexto do crime, e em nenhum momento há menção de que FERNANDO e FRANCINALDO mataram a vítima por conta dos ciúmes de ACLAUCIANO em relação à vítima. 



    Pelo contrário, MAURO afirma que seu primeiro contato com FRANCINALDO e ACLAUCIANO se deu no ponto de encontro informado por FERNANDO, bem como que somente na Delegacia é que tomou conhecimento de que FRANCI e TARCI se chamavam, respectivamente, FRANCINALDO e ACLAUCIANO. (eDOC 48, p. 14)



    Observe-se o trecho em que se utilizam, no voto, provas ilícitas que não deveriam estar nos autos. Destaco que o trecho abaixo não consta do teor do voto vencedor, acima colacionado:



    No depoimento do policial militar Muller Bryan da Silva, um dos responsáveis pelas investigações que levaram ao deslinde dos fatos, ele disse que FRANCINALDO e ACLAUCIANO, quando presos, confessaram suas respectivas participações no delito, narrando detalhadamente o roubo, conforme vídeo que gravou no momento em que efetuou as prisões. (eDOC 48, p. 15)



    Veja-se que, ainda que extirpado o trecho do voto em que citadas provas ilícitas, mudança alguma ocorreria no julgamento, porquanto utilizadas perifericamente.



    Não há se falar nem mesmo em contaminação das demais provas independentes, sobretudo o depoimento do corréu.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente